Tribunal: TJPA
Processo: 0811572-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811572-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0811572-16.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA – OAB/PA – 11.191

APELADO:

MARCOS DOS SANTOS MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). EXCEÇÃO EXPRESSA À REGRA DO ART. 5º DO DECRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado Marcos dos Santos Moraes, condenado por tráfico de drogas privilegiado, com base no art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se o crime de tráfico de drogas privilegiado é abrangido pelo indulto natalino, considerando as disposições do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê, em seu art. 5º, que o indulto natalino será concedido a pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 anos. Contudo, o art. 7º, inciso VI, excetua expressamente o crime de tráfico privilegiado da limitação prevista no art. 5º.

4.

O tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) não possui natureza hedionda, conforme reconhecido pela jurisprudência, e, por disposição expressa do decreto presidencial, é abrangido pelo benefício do indulto natalino.

5.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a interpretação de que o art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022 excepciona a regra geral do art. 5º, permitindo a concessão do indulto natalino ao tráfico privilegiado, reforçando a constitucionalidade e validade do decreto.

o

AgRg no HC n. 820.560/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 3/11/2023.

o

AgRg no HC n. 878.816/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 14/2/2024.

6.

No caso concreto, a condenação do apenado foi pelo tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando plenamente preenchidos os requisitos para concessão do indulto, conforme o art. 7º, VI, do decreto presidencial.

7.

Correta a decisão do Juízo de origem que deferiu o indulto, não subsistindo o argumento ministerial de que a pena máxima em abstrato do delito inviabilizaria o benefício, uma vez que o art. 7º, VI, constitui regra específica aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo em execução conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu art. 7º, inciso VI, excepciona expressamente o tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) da limitação prevista no art. 5º, permitindo a concessão do indulto natalino ao referido delito.

2.

O tráfico privilegiado, por sua natureza não hedionda e gravidade reduzida, está abrangido pelo benefício do indulto natalino, nos termos do decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
: AgRg no HC n. 820.560/SP; AgRg no HC n. 878.816/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe Nº.: 0811572-16.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA – OAB/PA – 11.191

APELADO: MARCOS DOS SANTOS MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, o qual deferiu o pedido de indulto natalino em favor do apenado
MARCOS DOS SANTOS MORAES
, extinguindo sua punibilidade com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (id 20702476 – pág. 08-09).

Consta nos autos que o apenado cumpria pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). O pedido de indulto foi formulado pela defesa e deferido pelo Juízo
a quo
, com base no art. 5º c/c art. 7º, inciso VI, do referido decreto (id 20702476 – pág.02-09).

O Ministério Público/PA interpôs o presente recurso, fundamentando sua insurgência no art. 197 da LEP, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas, mesmo na forma privilegiada, possui pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, o que inviabilizaria a concessão do benefício (id 20702476 – pág.10-14).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo, sustentando que a decisão recorrida está em consonância com o decreto presidencial e com o entendimento consolidado na jurisprudência (id 20702476 – pág.25-29).

O magistrado de primeiro grau manteve sua decisão (id 20702476 – pág.30).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id 21485415).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do indulto natalino ao agravado, condenado pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada, à luz do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

O Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o qual disciplina a concessão do indulto natalino, prevê, em seu art. 5º, que o benefício será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos.

Todavia, o art. 7º, inciso VI, do mesmo decreto estabelece uma exceção expressa à regra geral, ao dispor que o indulto natalino também abrange condenações pelo tráfico de drogas na forma privilegiada, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, a interpretação sistemática do decreto indica que, para o tráfico privilegiado, não prevalece a limitação da pena máxima em abstrato prevista no art. 5º.

O objetivo é assegurar o benefício às condenações que preencham os requisitos do § 4º do art. 33, afastando o caráter hediondo do delito e reconhecendo sua gravidade reduzida.

A questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de concessão do indulto natalino em casos de tráfico privilegiado, conforme o art. 7º, inciso VI, do decreto. Destaca-se:
"[...]
a interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
[...]"
(AgRg no HC n. 820.560/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

No mesmo sentido:
"
o art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto
"
(AgRg no HC n. 878.816/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Esses precedentes reafirmam a validade e constitucionalidade do decreto presidencial, além de consolidar o entendimento de que o tráfico privilegiado, por sua natureza não hedionda, é abrangido pelo benefício do indulto natalino.

No presente caso, o agravado foi condenado pelo tráfico privilegiado, com reconhecimento expresso da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A decisão recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando a natureza diferenciada do delito e sua inclusão expressa no rol de exceções previstas pelo decreto.

Dessa forma, não subsiste o argumento ministerial de que a pena máxima em abstrato inviabiliza o benefício, uma vez que a norma aplicável ao caso é a do art. 7º, VI, e não a do art. 5º, do supramencionado decreto.

Posto isso, conheço do agravo em execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025